Tribunal: STF
Processo: AI 318324
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-02-11
Data de publicação: 2003-02-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL
CIVIL.
        MULTA. EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO PARA EFEITO DE RECURSO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO (SÚMULAS 282 E 356 DO STF). AGRAVO.
1.      A exigência de depósito para efeito de recurso, não viola o
 princípio
da ampla defesa. Precedentes do Plenário e da 1a. Turma.
2.      E a questão relativa à imunidade, somente agora suscitada, não
 pode ser
objeto de consideração, por esta Corte, em Recurso Extraordinário, à
falta de oportuno prequestionamento (Súmulas nºs 282 e 356).
3.      No mais, é pacífica a jurisprudência  do Supremo Tribunal
 Federal, no
sentido de não admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta à
Constituição Federal, por má interpretação ou aplicação e mesmo
inobservância de normas infraconstitucionais.
4.      Agravo improvido.